Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-53.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.
1. Demonstrado que o réu detinha pequena quantidade de segmentos de galhos e folhas de maconha em seu imóvel e, à mingua de comprovação da prática de atos de traficância, mantém-se a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Recurso desprovido.